Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001344-21.2020.8.11.0000
Impetrante: Marcos Wagner Santana Vaz
Paciente: Flavio Allan Pascoato Drebes
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de Flavio Allan Pascoato Drebes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT.
Segundo o impetrante, o paciente encontra-se preso desde 26.1.2020, em decorrência de ter sido flagrado praticando “vários crimes”, e, embora a prisão tenha sido convertida em preventiva, não estaria presente o periculum libertatis, porquanto o paciente é pessoa pacata, tem residência fixa e trabalho lícito. Outrossim, argumenta que o episódio que ensejou a prisão seria decorrente de um surto momentâneo por ter o paciente terminado recentemente seu namoro (Id. 32160970).
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na espécie, em uma análise perfunctória dos autos, verifico que o paciente foi flagrado praticando, em tese, os crimes de roubo, dano, furto e injúria racial.
O Boletim de Ocorrência narra o seguinte:
“(...) Em rondas pela rua Santa Catarina, próxima ao quartel da L8 CIPM avistamos populares no meio da rua gritando por socorro. Ao nos aproximar do local avistamos um veículo em alta velocidade indo em direção da VTR de serviço, ao ser dada a ordem de parada, o veículo ignorou, sendo necessário realização de disparo de arma de fogo em direção do pneu do veículo. Onde o veículo se evadiu tomando rumo ignorado. Ao indagar o solicitante sobre o ocorrido, nos relatou que um indivíduo acabara de roubar o veículo de seu vizinho. Indagada a vítima sobre o ocorrido, nos foi relatado que: estava em sua residência quando o suspeito teria adentrado ao quintal da residência e começado a chutar a porta da cozinha tentando invadir a casa. Ao abrir a porta, o suspeito teria adentrado e pegado uma faca e dito para a vítima para ficar quieto, onde a vítima conseguiu sair correndo e pedir por socorro. O suspeito teria ficado dentro da residência procurando a chave do veículo, e ao encontrar o suspeito se evadido do local arrancando o portão da garagem que se encontrava fechado. Esta GUPM em diligências, encontrou o suspeito em um bar, localizado na Rua Paraná com a Rua Sergipe. Foi dado voz de prisão e ao ser indagado sobre o ocorrido, o suspeito relatou que teria cometido o roubo e abandonado o veículo próximo a libra pelo fato do veículo se encontrar com dois (02) pneus estourados (...)” (Id. 32163950, p. 3).
Após receber e homologar o auto de prisão em flagrante delito, o magistrado plantonista converteu a custódia em preventiva, valendo-se dos seguintes fundamentos, in verbis:
“(...) Além do mais, constata-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade pelo estado de liberdade do flagrado, tendo em vista a gravidade das condutas empregadas pelo flagrado.
Os requisitos da preventiva também estão presentes: os crimes imputados ao autuado possuem pena máxima superior a quatro anos, e há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública, decorrente da violência empregada no roubo, pois o flagrado ingressou na residência da vítima, que é seu parente, e na posse de uma faca passou a ameaçar a vida da vítima, subtraindo o veículo da vítima e empreendendo fuga destruindo o portão da garagem da vítima. (...)” (Id. 32163950, pp. 27-30).
Nessa linha intelectiva, observo que resta claro o abalo à ordem pública provocado pela conduta atribuída ao paciente, pois o delito foi perpetrado contra familiares, tendo ficado demonstrada a indiferença do paciente em relação os agentes públicos no momento da abordagem, já que Flavio empreendeu fuga mesmo após a ordem de parada, fazendo-se necessário que atirassem contra o veículo, e, mesmo assim, o paciente continuou fugindo, e, não bastasse, após ser contido, ainda injuriou um dos policiais, chamando-o de “seu preto”.
Preceitua o art. 312, do CPP:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
Desta feita, verifico que o magistrado apontou devidamente a prova da existência dos delitos, indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade, considerando as condições em que os crimes foram supostamente cometidos.
Nesse contexto, não vejo como reconhecer, por ora, o alegado constrangimento ilegal, haja vista que a decisão inicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva se mostra suficientemente lastreada na garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta dos fatos em apuração.
Defrontando-se com caso análogo, este egrégio Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SOPESADA A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO AFERIDA IN CONCRETO – DELITO CONTRA A VIDA PRATICADO EM RAZÃO DE FURTO DE DROGAS, EM ASSOCIAÇÃO DE TRÊS ADULTOS E UMA ADOLESCENTE, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – SUPINA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE TAIS MEDIDAS – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM – CAUSA COMPLEXA – DIVERSIDADE DE RÉUS, ENCIMADO NÚMERO DE TESTEMUNHAS, NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO E DE EXPEDIÇÃO DE DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – ENUNCIADO 52 DA SÚMULA DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública [periculum libertatis], à luz da gravidade concreta do crime, justificam a mantença da custódia cautelar.
2. Vislumbra-se a potencial periculosidade do paciente se, em face das circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido, pelo modus operandi da urdidura delituosa, entrevê-se, além do emprego de violência e grave ameaça à pessoa, o concurso de agentes e a futilidade da motivação, fatores esses que estão a recomendar, iniludivelmente, a mantença da clausura hostilizada para o resguardo do grêmio social, contexto em que descabe excogitar da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, destacadamente à conta da reiteração delitiva do pretenso beneficiário.
3. Não se configura excesso de prazo quando se verifica o regular andamento da ação penal na origem, inexistindo qualquer desídia da autoridade judiciária condutora do feito ou da parte contrária que contribua para a alegada procrastinação” (Habeas Corpus n. 1009360-95.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; data do julgamento: 31.7.2019; data da publicação: 1o.8.2019).
Saliente-se, em contrapartida ao alegado pelo impetrante, que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2019.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista